Tribunal: TJSP
Processo: 2024170-94.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RESTABELECIMENTO AUTOMÁTICO DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO DO MONTANTE TOTAL. EX

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RESTABELECIMENTO AUTOMÁTICO DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO DO MONTANTE TOTAL. EX OFFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, que, após anulação da sentença de improcedência pelo Tribunal para realização de perícia técnica, restabeleceu a tutela de urgência anteriormente concedida e determinou que o banco se abstivesse de reter ou bloquear o benefício previdenciário da autora, bem como liberasse ou devolvesse os valores retidos no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00.

2. O banco agravante sustenta a regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente, requer a revogação da tutela, a ampliação do prazo para cumprimento da ordem e a redução ou exclusão da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer a adequação do prazo de 48 horas para cumprimento da ordem judicial; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada é excessiva ou deve ser limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo é cabível nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por versar sobre tutela provisória.

5. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

6. A autora impugna expressamente a contratação do empréstimo consignado e a assinatura eletrônica, tendo sido determinada a realização de perícia técnica, o que evidencia controvérsia relevante acerca da existência da relação jurídica.

7. O perigo de dano decorre dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, apta a comprometer a subsistência da autora.

8. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, incumbindo ao banco comprovar a regularidade da contratação, diante da inversão do ônus probatório.

9. A tutela provisória é reversível, pois eventual reconhecimento da licitude do contrato permitirá a recomposição patrimonial, inexistindo risco de irreversibilidade.

10. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser fixada de plano, devendo observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive em face da capacidade econômica do devedor, conforme entendimento do STJ.

11. Nos termos do art. 537, §1o, do CPC, é possível a modificação da multa, inclusive de ofício, para evitar excesso, sendo possível a redução para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, com limitação do montante total ao valor da causa (R$ 20.000,00), a fim de prevenir enriquecimento sem causa.

12. Não há comprovação da impossibilidade de cumprimento da ordem no prazo de 48 horas, especialmente por se tratar de verba alimentar e de providência sob ingerência da própria instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso não provido, com determinação.

Tese de julgamento:
"A impugnação fundamentada da contratação de empréstimo consignado, aliada à natureza alimentar do benefício previdenciário, autoriza a suspensão dos descontos quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
A multa cominatória pode ser fixada em valor expressivo para assegurar efetividade à ordem judicial, podendo ser alterada, de ofício, para evitar excesso, nos termos do art. 537, §1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 300, 537, §1o, e 1.015, I; CDC, arts. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 940.309/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 11.05.2010; TJSP, AI 2215014-74.2021.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 17.12.2021.